Tribunal: STF
Processo: AI 636295
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO 
   JULGADO. PRECATÓRIO. JUROS. COISA JULGADA. NATUREZA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Os embargos de declaração não 
   constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não 
   sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em 
   situações excepcionais.
2.	Inexistência de omissão, contradição 
   ou obscuridade a sanar.
3.	A violação aos limites da coisa 
   julgada possui natureza infraconstitucional. 
   Precedentes.
4.	Embargos de declaração rejeitados.